Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710677-89.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRUNO JERONIMO DE PAIVA DESPACHO Intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora